Tribunal: STF
Processo: ARE 1412046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. E-SOCIAL. ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE DE RISCO.



    1. O ponto que ensejou a controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à alegação da Impetrante sobre suposta limitação ao direito do auto enquadramento do grau de risco das atividades da empresa contribuinte no sistema do eSocial.



    2. Para tanto, alega que a responsabilidade é da empresa em realizar o enquadramento de sua atividade preponderante, ficando a cargo da autoridade fiscal a possibilidade de revisão a qualquer tempo. No entanto, o novo sistema do eSocial a impede, como todos os demais contribuintes do SAT, de fazer o auto enquadramento do grau de risco de suas atividades, sendo necessário a existência de prévio processo administrativo ou judicial, objetivando definir o grau de risco da atividade preponderante. Ressalta que este condicionamento é ilegal.



    3. Sobre o tema, já houve manifestação desta 2ª instância no Agravo de Instrumento de nº 0015151- 18.2017.4.02.0000. Nestes termos, segue trecho transcrito da decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal: “De fato, apesar da Agravante alegar que o novo sistema não permite que ela opte por determinada alíquota sem prévio processo judicial/administrativo que a autorize a tanto, uma análise mais detida das informações prestadas, bem como dos documentos de fls. 45/208, revela que a exigência de prévio processo judicial/administrativo apenas se dá nos casos em que o contribuinte optar por alíquota diversa daquela definida no Decreto n° 3.048/99 para a classificação da atividade preponderante da empresa”.



    4. Conforme amplamente demonstrado nos autos, não há limitação no auto enquadramento da atividade preponderante da empresa contribuinte no eSocial, somente sendo exigido o processo prévio, administrativo ou judicial, quando a alíquota informada for divergente da estabelecida na legislação vigente (Decreto n° 3.048/99) para a classificação da atividade preponderante informada.



    5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legal a fixação, por decreto, dos níveis de periculosidade e das alíquotas do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).



    6. Por fim, não se pode considerar que há limitação no auto enquadramento. Só há necessidade de prévio processo administrativo ou judicial, quando a alíquota divergir daquela definida na legislação para a atividade preponderante apontada, ressaltando que tal definição estabelecida por decreto não é ilegal, conforme entendimento do STJ. Portanto, não foge à razoabilidade ou proporcionalidade a exigência questionada quando houver divergência em relação ao decreto.



    7. Desprovido o recurso de apelação interposto por CONTAX MOBITEL S.A.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente